Tribunal: TJSP
Processo: 2183209-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – Entendimento fixado pelo E. STJ, em julgamento pelo rito de recursos repetitivos (Tema 701), sobre a necessidade de comprovação apenas do 'fumus boni juris', sendo prescindível o 'periculum in mora', para a decretação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – Entendimento fixado pelo E. STJ, em julgamento pelo rito de recursos repetitivos (Tema 701), sobre a necessidade de comprovação apenas do 'fumus boni juris', sendo prescindível o 'periculum in mora', para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Elementos dos autos principais que demonstram o 'fumus boni juris' do agravado (autor da ação civil pública) – Indisponibilidade de bens e valores que apenas limita o direito de propriedade, mas não o elimina – Medida necessária para garantir eventual ressarcimento dos cofres públicos – Decisão mantida – Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183209-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante VICTOR TANNIOS ABISSAMRA, é agravado MUNICÍPIO DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
2
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000
Agravante: Victor Tannios Abissamra
Agravado: Município de Ferraz de Vasconcelos
Interessados: Jorge Abissamra, Jorge Abissamra Filho, Jovi Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda., A.m.o.r. – Assistencia Médica, Oncológica e
Retaguarda Ltda., Maiti Construtora e Empreendimentos Eireli e Antonio
Matheus do Nascimento Neto
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Voto no 8.783
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
MUNICÍPIO DE FERRAZ DE
VASCONCELOS INDISPONIBILIDADE DE BENS E
VALORES
Entendimento fixado pelo E. STJ, em
julgamento pelo rito de recursos repetitivos (Tema 701),
sobre a necessidade de comprovação apenas do 'fumus boni
juris', sendo prescindível o 'periculum in mora', para a
decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação
civil pública por ato de improbidade administrativa

Elementos dos autos principais que demonstram o 'fumus
boni juris' do agravado (autor da ação civil pública)
Indisponibilidade de bens e valores que apenas limita o
direito de propriedade, mas não o elimina
Medida
necessária para garantir eventual ressarcimento dos cofres
públicos
Decisão mantida
Recurso conhecido e
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida às fls. 3.666/3.667 nos autos de ação civil
pública de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Ferraz de
Vasconcelos (processo no 1002254-45.2017.8.26.0191), que, em razão da
medida cautelar de indisponibilidade concedida no valor de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais) às fls. 1.168/1.175, cuja garantia ainda não
restou alcançada, determinou a indisponibilidade no valor de R$ 8.520,00
(oito mil quinhentos e vinte reais) dos alugueis de imóvel de propriedade de
Jorge Abissamra (matrícula no 29.251).
O réu, inconformado com a r. decisão, interpôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
3
recurso de agravo de instrumento (fls. 01/15), aduzindo, em suma, inexistir
probabilidade do direito e tampouco perigo da demora para justificar a
indisponibilidade dos alugueis recebidos da locação do imóvel de matrícula no
29.251. Afirma que a penhora desses alugueis prejudicaria o sustento da
família do recorrente, sendo de rigor a comprovação de fundados indícios da
prática de ato de improbidade para, apenas então, decretar-se a
indisponibilidade de bens, o que sequer ficou demonstrado nos autos. Pede,
por fim, efeito suspensivo ao recurso, com oferecimento de oposição ao
julgamento virtual.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado por este
relator (fls. 19/21), houve oferecimento tempestivo de contraminuta pelo
agravado às fls. 26/31, pugnando pela manutenção da r. decisão.
A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se
manifestar, ofertou parecer às fls. 34/38, opinando pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal
da tempestividade (fls. 01 destes autos e 3.668 dos principais)
com o
recolhimento do preparo recursal a esta Superior Instância (fl. 16) , o recurso é
recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento, em julgamento proferido pelo rito de recursos repetitivos, da
necessidade de comprovação apenas do fumus boni juris, sendo prescindível a do
periculum in mora para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em
ação que versa sobre ato de improbidade administrativa:
“Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
4
regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está
condicionada à comprovação de que o réu esteja
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o 'periculum in mora' encontra-se
implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o
sistema de cautelaridade na ação de improbidade
administrativa, sendo possível ao juízo que preside a
referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa. [...] Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ,
REsp Repetitivo no 1.366.721/BA, rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, rel. p/ Acórdão Min. OG
FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 26.02.2014).
Os elementos coligidos não se mostram suficientes
para comprovar a verossimilhança das alegações do agravante, por consistirem,
em sua imensa maioria, de alegações relativas à pessoa de Jorge Abissamra, ex-
Prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos, sem infirmar os fundados indícios
de prática de ato de improbidade já demonstrados na decisão de fls. 1.168/1.175,
cuja força vinculante autoriza o julgador a determinar indisponibilidade de
bens dos requeridos até a quantia do prejuízo derivado da improbidade em
discussão estipulada em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
Nessa conformidade, em virtude dos fundados
indícios de uso indevido de verbas públicas e de conluio para ocultar essa
conduta, o V. Juízo a quo assim determinou (fl. 3.666 dos autos principais):
“O Ministério Público vem aos autos para pugnar que o
decreto de indisponibilidade de bens, que atingiu o imóvel
de matrícula 29251 de propriedade do requerido Jorge
Abissamra, seja ampliado para atingir os frutos decorrentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
5
do contrato de locação firmado em data anterior à medida
cautelar. Aduz que o imóvel em questão se encontra locado
à uma clínica geriátrica, cujos alugueres atingem o valor
mensal de R$ 8.520,00. De rigor se observar, conforme
decisão de fls. 1165/1175, a medida cautelar de
indisponibilidade de bens restou limitada ao valor de R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), não existindo
notícia de que os bens alcançados pela indisponibilidade
tenham, de fato, atingido tal montante. Assim sendo, de
modo
a
conferir
efetividade
à
indisponibilidade
anteriormente decretada, acolho o pedido deduzido às fls.
3628/3631 e determino que se proceda à intimação de
Antonio Matheus do Nascimento Neto, locatário do imóvel
registrado sob a matrícula 29251, para que proceda ao
depósito judicial, vinculado a este processo, dos alugueres
mensais.
Os
depósitos
deverão
ser
efetivados
mensalmente, na data de vencimento estabelecida no
contrato de locação”.
Nesse
sentido,
restringindo-se
a
análise
à
probabilidade do direito referente à prática de ato de improbidade (enriquecimento
ilícito, lesão ao erário e ofensa aos princípios da administração) sem adentrar,
ainda, em questões cuja complexidade depende de instrução probatória
,
considerando, também, que “o provimento cautelar para indisponibilidade de bens, de
que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei no 8.429/1992, exige fortes indícios de
responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, em especial nas condutas que
causem dano material ao erário” (STJ, AgRg no AREsp no 197.754/GO, rel. Min.
ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013), de rigor manter a
r. decisão, pois, neste momento processual, existem fundados indícios da prática
de ato de improbidade envolvendo os réus da ação civil pública no
1002254-45.2017.8.26.0191, na qual se evidenciou a conduta duvidosa e
temerária do ex-prefeito de esvaziar seu patrimônio para colocá-lo em nome de
terceiros que, à época dos fatos, sequer possuíam capacidade financeira para
arcar com o vulto das operações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
6
Em arremate, colige-se jurisprudência afeta ao caso:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
LIA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
MULTA
CIVIL.
INCLUSÃO. 1. Considerando-se que a multa civil integra o
valor da condenação a ser imposta ao agente improbo, a
decretação da indisponibilidade de bens deve abrangê-la, já
que essa medida cautelar tem por objetivo assegurar futura
execução da sentença condenatória proferida na ação civil
por improbidade administrativa. 2. Ainda que não haja
previsão literal no art. 7o da Lei no 8.429/92 para a
decretação da indisponibilidade de bens em relação à multa
civil, o magistrado tem a faculdade de determinar a
efetivação da medida com base no poder geral de cautela
consubstanciado nos artigos 797 e 798, do Código de
Processo Civil. 3. Aferida a razoabilidade da medida, o
valor dos bens tornados indisponíveis deve ser suficiente
para o pagamento do valor total da condenação, abrangida
a multa civil. 4. Recurso especial provido” (STJ, REsp no
1.023.182/SC, rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda
Turma, julgado em 23.09.2008);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7o DA LEI No
8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE ABRANGE
INCLUSIVE
AQUELES
ADQUIRIDOS
ANTES
DA
PRÁTICA DO SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE, ASSIM
COMO
O POTENCIAL VALOR DA MULTA CIVIL
APLICÁVEL
À
ESPÉCIE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU
EFETIVA
DO
PATRIMÔNIO
DO
DEMANDADO.
PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO NO COMANDO
LEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 O Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
7
Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem
decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a
decretação de indisponibilidade de bens, ainda que
adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de
improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam
necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se
em conta, ainda, o potencial valor de multa civil.
Precedentes. 2 A Primeira Seção desta Corte de Justiça,
no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática
dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o
entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes
indícios da prática do ato reputado ímprobo, dispensa a
comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do
patrimônio do réu, estando o periculum in mora implícito no
comando do art. 7o da LIA. 3 - Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, AgRg no REsp no 1.260.737/RJ,
rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado
em 20.11.2014).
Por fim, nem se fale que a renda dos alugueis seria
elementar para o sustento do agravante. Em que pese esse argumento, o
recorrente não trouxe subsídios mínimos a corroborar sua atual hipossuficiência e
tampouco sua dependência econômica relativamente a esses alugueis, devendo a
indisponibilidade em voga ser mantida incólume, observada eventual ordem de
preferência caso existam pedidos dessa natureza efetivados em outras demandas.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando
não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado
honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel.
Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse
sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183209-74.2019.8.26.0000 -Voto no 8.783
8
AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por fim, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator